Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750757-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: JAYRO FRANCISCO MACHADO LESSA DECISÃO 1. O terceiro interessado agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 77559320 – autos principais) que, ante a coisa julgada, manteve a ordem de desocupação da Loja 06, Quadra 09, Área Especial 04 – Sobradinho, sob o seguinte fundamento: “Rejeito liminarmente os pedidos de ID no 77549881, tendo em vista que inexiste execução em curso no presente feito, conforme já ressaltado no 2o parágrafo da decisão de ID no 77444687. Ressalto que a ordem para imissão do réu na posse do imóvel objeto da lide foi determinada pelo Acórdão de ID no 54472425 (fls 8-12), havendo sucessivos pedidos do terceiro interessado para obstar o cumprimento da diligência.” Reafirma, em síntese, a parcialidade do Juízo a quo, impenhorabilidade de bem de família, cerceamento de defesa, direito à gratuidade de justiça, ausência de fundamentação e situação financeira complicada em razão da pandemia. Requer a suspensão da ordem de desocupação, até o julgamento definitivo do AGI. 2. O recurso não merece ser conhecido, pois deduz pretensão contrária à coisa julgada. Todos os seus fundamentos – parcialidade, cerceamento de defesa, exceto o relativo à Covid e a impenhorabilidade do bem da família, já foram analisados nos embargos de terceiro então interpostos pelo agravante, quando foram rejeitados, concluindo-se pela improcedência dos embargos (ac. 1.037.711, julgado em 2017). Confira-se o voto condutor, inclusive em relação ao benefício da gratuidade de justiça: “Rejeito, desde já, a alegação de parcialidade do MM. Juiz sentenciante, porquanto não a vejo configurada. O fato de o julgador proferir sentença contrária aos interesses da parte não é capaz, por si só, de atrair a pecha que lhe quer atribuir o embargante. Na espécie, o MM. Juiz a quo agiu com total imparcialidade e a improcedência do pedido inicial é consequência lógica da insuficiência probatória, cujo ônus cabia ao recorrente. Tampouco restou caracterizada ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O embargante teve oportunidade de produzir todas as provas que lhe competia, e se não o fez, foi por escolha própria. Observe, ademais, que não houve manifestação do embargado e o recorrente teve amplo acesso aos autos, não se justificando, portanto, a alegada ofensa aos princípios invocados. Ora, facultado ao recorrente o exercício pleno do direito de defesa, descabe cogitar de cerceamento. Quanto a ausência de impugnação pelo embargado, cabe enfatizar que a presunção de veracidade do CPC/73, 319 é relativa e não produz a consequência jurídica pretendida pelo embargante. De fato, não obstante a revelia, o conjunto probatório é insuficiente para amparar a pretensão do recorrente. Atente-se para o seguinte precedente desta e. Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. DEPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE AUDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRAZO PREVISTO NO ART.334 DO NCPC. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ART.1.046, § 1o DO CPC/2015. REJEIÇÃO. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ À AUDIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 01. (...). 02. O reconhecimento da revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, uma vez que a presunção de veracidade é relativa, ou seja, admite prova em contrário, devendo-se considerar circunstâncias outras constantes dos autos. Por conseguinte, cabe ao julgador examinar a realidade dos autos, cotejando as provas com os fatos alegados, para verificar se o pedido deve ou não ser julgado procedente. 03. (...). 05. Apelo conhecido. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao recurso. (3a T. Cível, ac. 975729, Des. Flavio Rostirola, julgado em 19/10/2016). O CPC 322, por sua vez, refere-se ao transcurso dos prazos processuais para o revel que não tenha patrono, independentemente de intimação. Conclui-se do exposto, que a alegação do recorrente no sentido de que o embargado foi ‘beneficiado’ pelo MM. Juiz carece do mínimo de veracidade, razão pela qual também deve ser rejeitada, merecendo idêntica sorte as alegações no sentido de que houve injustiça, afronta à moral, ao princípio da dignidade da pessoa humana, às leis ordinárias e federais, ao CPC, ao CCB, à CF e ao STJ 84. Convém registrar que não há nenhum equívoco na sentença. O MM. Juiz sentenciante discorreu sobre os requisitos necessários para a aquisição da posse, asseverando que, para comprová-la, não basta a simples juntada do instrumento particular de compra e venda. De acordo com o STJ 84, ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.’ A admissibilidade dos embargos de terceiro com base no referido enunciado, entretanto, não afasta a obrigatoriedade do embargante de demonstrar o efetivo exercício da posse sobre o imóvel cuja proteção pretende. De acordo com o CCB 1.196 ‘Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.’ Confira-se, por oportuno, o seguinte comentário ao supracitado artigo: ‘Definição: Na posse há sempre um senhorio de fato sobre a coisa, um poder efetivo sobre ela. Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira, há “uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo- a” (Instituições de direito civil, 18. ed., atualizada por Carlos Edison Rego Monteiro Filho. Rio de Janeiro, Forense, 2002, v. IV, p. 14) e dando-lhe a sua natural função socioeconômica. Diz o artigo ora comentado que o possuidor tem, de fato o exercício, pleno ou não, de alguns ou de todos os poderes inerentes à propriedade. Age o possuidor como agiria o proprietário em relação ao que é seu. Não se confunde a posse, que é senhorio de fato, com a propriedade, que é senhorio jurídico. A posse “é ação, conduta dirigida à coisa, exercício”’ (NASCIMENTO, Tuipinambá Miguel Castro do. Posse e propriedade, 3. ed. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2003, p. 16)." (Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, Coordenador Min. Cezar Peluso, 6a ed., Revista e Atualizada, Manole, 2012, p. 1141). No caso, para comprovar a alegada posse, o recorrente limitou-se a juntar o instrumento particular de compra e venda (09-11). A despeito de alegar na emenda à inicial (66-68) o exercício de posse mansa e pacífica por mais de 07 anos, não juntou, quer com a inicial, quer com a emenda, sequer um comprovante de residência em seu nome para comprovar a existência de relação material sobre o bem. Por outro lado, embora tenha requerido (06) o depoimento pessoal do embargado e a oitiva de testemunhas, intimado a especificar as provas que pretendia produzir (100-101), o recorrente limitou-se a requerer a juntada de fotografias (102-109). Entretanto, não se pode, apenas com base no instrumento contratual e em fotografias, concluir que o recorrente exerça, efetivamente, posse sobre o imóvel. Contrariamente ao que o recorrente afirma, o acórdão 758.683, de minha relatoria (55-58), não reconheceu seu direito sobre o imóvel. Referido julgado limitou-se à análise do interesse processual, em virtude do indeferimento da inicial pela sentença (18-19), como se depreende do seguinte excerto: "(...) As condições da ação, aí incluído o interesse processual, devem ser aferidas com base na asserção feita pelo autor na inicial. Sob essa estrita ótica processual, vejo configurado o interesse. Há uma decisão judicial, transitada em julgado, de desocupação de um imóvel em cuja posse outrem será imitido, imóvel esse que, segundo assevera o embargante, lhe pertence desde momento anterior ao ajuizamento da demanda que resultou na referida decisão, alegação essa que pretende comprovar também com documentação juntada com a inicial. Tanto basta, data venia, para revelar o interesse, pois o iminente cumprimento daquela decisão poderá, em tese, repercutir diretamente na esfera jurídica do embargante - que não foi parte no outro processo -, caso constatado, após o devido processo legal, o seu direito ao bem, o que já traduz matéria de mérito reservada, no atual estágio, ao sábio descortino do MM. Juiz singular." O julgado foi claro no sentido de que a análise do mérito foi reservada para o Juiz singular, a quem caberia constatar, com base no conjunto probatório, se o recorrente exerce, de fato, posse sobre o imóvel. Acrescento, por outro lado, haver dúvida quanto à condição de terceiro de boa-fé sustentada pelo recorrente. Explico: O imóvel objeto do instrumento particular de compra e venda (09-11) comprado pelo recorrente de Patrícia Marques Rebouças pelo preço de R$ 96.000,00, adquirido por ela, anteriormente, do embargado Jayro Francisco Machado Lessa (12-13). Como pagamento, Patrícia entregou a Jayro dois títulos de ‘Obrigação ao Portador’, declarados como ‘verdadeiros, autênticos e de circulação no mercado de capitais, conforme “Perícias de Autenticações e de Atualizações de Valores”, apresentadas pela mesma com os títulos, por cuja veracidade se responsabiliza.’ (Fls. 12-13, cláusula II, Do preço). O embargado tentou vender os títulos, quando constatou que não tinham valor, obtendo de Patrícia a negativa quanto ao desfazimento do negócio. Confira, a propósito, o fragmento da sentença (165-171) proferida nos autos principais: ‘(...). Com efeito, os títulos dados pela autora como pagamento da obrigação foram emitidos pela Petrobrás com base no art. 15 da Lei 2.004, há muito revogado pela Lei 9.478 de 06.08.97, que criou a Agência Nacional do Petróleo - ANP. Sua emissão deu-se na década de 50, entre os anos de 1956 e 1959, para o fim de aumentar o capital da empresa, que efetuou subscrições públicas de ações que poderiam ser convertidas em ações em estabelecimentos bancários divulgados pela imprensa. Como, porém, foram impressos em moeda extinta - cruzeiros antigos - e não eram corrigíveis, uma vez que a correção monetária somente foi instituída posteriormente, os títulos perderam seu valor perante o atual padrão monetário. De fato, dos próprios títulos constam as regras para o seu resgate, inclusive o prazo para fazê-lo, conforme cláusula 1a, transcrita a seguir: '1o) resgate a partir de 1o de janeiro de 1959, de modo que esteja integralmente liquidada a 31 de dezembro de 1978'. Destarte, por não ter a conversão daqueles sido postulada a tempo, resta evidente ter se operado a sua caducidade. Nesse contexto, torna-se dispensável qualquer outra prova a ser apresentada pelo réu para concluir que a autora pagou-lhe com títulos sem valor, o que é inadmissível, por configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 884 do Código Civil. Diante disso, constata-se que a autora não se liberou do pagamento do preço da compra e venda, não tendo, portanto, cumprido sua obrigação. (...).’ Embora não tenha pago o preço do imóvel, Patrícia o vendeu para Nilza Rodrigues (19-22), negócio que restou desfeito (23-24) por impossibilidade de se lavrar a escritura, e, meses depois, o vendeu para o embargante. Presume-se a falta de boa-fé do recorrente porquanto tinha ciência da cláusula de renúncia do direito de terceiro de boa-fé estabelecida no contrato particular de promessa de compra e venda (12-13) firmado pelo embargado Jayro e por Patrícia, e, ainda assim, assumiu o risco de adquirir o imóvel. A cláusula aqui referida guarda o seguinte o teor: ‘II) DA CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO: Recebidos os títulos pela justiça, em qualquer modalidade de resgate dos seus valores pelas perícias, que for promovida pelo Promitente Vendedor, a presente venda e compra ficará consolidada, obrigando à tradição do domínio. As partes, mutuamente estabelecem a cláusula de renúncia do 'direito de terceiros de boa-fé', que perdurará até a consolidação deste contrato; face ao que, a transferência deste contrato que a Promissária Compradora, por ventura vier a fazer a terceiro, não alterará os direitos do Promissário Vendedor que nele continuarão assegurados.’ Não bastasse isso, ao apresentar documentos intitulados novos, o recorrente juntou foto (292) e cópia do cartão do SUS da filha, em cujo nome - Anna Patrícia Rebouças Ferreira -, observa-se o pré-nome (Patrícia) e os sobrenomes Rebouças, da mãe, e Ferreira, do pai, ora embargante. Presume-se, do exposto, pela existência de combinação entre o embargante e Patrícia Marques Rebouças para prejudicar o embargado. Convém esclarecer, entretanto, que a improcedência do pedido inicial decorre tão-somente da insuficiência probatória, conforme registrado linhas acima, e não da ausência de boa-fé do embargante, cuja observação foi feita aqui apenas como obter dictum. O recorrente pede (158-174) a juntada de documentos novos (177- 296), com base no CPC 435, § único, invoca a proteção da impenhorabilidade do bem de família, reitera as razões do apelo e pede a concessão de gratuidade de justiça. O CPC 435, § único guarda a seguinte redação: ‘Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.’ De acordo com o artigo supra, a juntada de documentos novos é admissível apenas para comprovar fatos ocorridos depois dos articulados, para contrapor aos que foram produzidos, quando se tratar de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, ou ainda, se os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, situação alheia ao caso concreto. De fato, os documentos não se referem a fatos novos. Na emenda à inicial (66-68) o recorrente afirmou que detinha a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de sete anos, todavia, não juntou sequer um comprovante (faturas da CAESB, CEB, empresas de telefonia, etc.) anterior ou contemporâneo ao ajuizamento da demanda, cabendo registrar que esse tipo de documento não é inacessível, indisponível ou desconhecido. Dessarte, não se justifica a juntada extemporânea das faturas (247-291) e das fotografias (292-296). Também não há que se falar em juntada de documentos "para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", já que o embargado não produziu nenhuma prova. Acrescento que o REsp 956.943/PR (177-245) foi publicado em 01/12/2014, após a prolação da sentença, aplicando-se aqui o brocardo tempus regit actum. Nesse contexto, a pretensão do recorrente não se subsume às hipóteses do CPC 435, parágrafo único. Logo, indefiro a juntada dos documentos, porquanto preclusa a oportunidade para tanto. Por fim, a tese da impenhorabilidade do bem de família não foi submetida à apreciação do juízo a quo, razão pela qual dela não conheço, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Quanto à gratuidade de justiça, referido benefício já foi deferido (78). Posto isso, nego provimento ao apelo.” No que tange à alegada parcialidade do Juiz, também já foi objeto de incidentes de suspeição (0725493-05.2019.8.07.0000 e 0749451-83.2020.8.07.0000), ambos rejeitados liminarmente, pela 1a e 2a Câmara, respectivamente. Por outro lado, a alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se ofensa à dignidade da agravante, com o acréscimo de que imbróglio se arrasta por aproximadamente 13 (treze) anos, tendo sido o tema enfrentado à exaustão pelo Judiciário. Acrescento que não há penhora nos autos; trata-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse (id 54472425 - págs. 9-12 – autos principais), sendo tal ato inconfundível com penhora, razão pela qual se mostra impertinente a alegada impenhorabilidade. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator